Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESERVA CANCELADA UNILATERALMENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 30 E 35, III DO CDC. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ADVANTOS BRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 1.256,00 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais) pelos danos materiais sofridos e a pagar a cada autor a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço, sendo excludente sua responsabilidade. Defende a ausência de solidariedade, bem assim a inexistência de danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58981250 e ID 58981252. Contrarrazões apresentadas (ID’s 58981259, 58981261 e 58981262).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a parte autora adquiriu da ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", um pacote turístico com destino a São Luís, referente ao pedido de número PXN-M3J-3-23, no montante de R$ 4.561,29 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos). Entretanto, ao chegar ao estabelecimento hoteleiro, foi comunicada de que a ré, ADVANTOSBRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA., havia efetuado o cancelamento das reservas, forçando a cliente a efetuar um novo pagamento diretamente ao hotel. Diante disso, ajuizou a presente ação em busca do ressarcimento dos danos materiais e indenização pelos danos morais sofridos.
6. Em primeiro lugar, insta esclarecer que a responsabilidade civil estabelecida no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
7. No caso em tela, restou incontroverso que a ré, ADVANTOS BRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA, realizou o cancelamento das reservas sem o consentimento da parte autora, o que, consequentemente, a obrigou a arcar com novas despesas de hospedagens junto ao hotel, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.
8. Deste modo, tendo em vista o disposto no Art. 30 do CDC e ainda considerando que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade, o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento forçado da obrigação, conforme determina o art. 35 do referido diploma legal. Não bastasse o teor dessas regras, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
9. Neste caso, devido ao descumprimento por parte da empresa ré, o contrato firmado entre as partes é rescindido, sendo a parte recorrente obrigada a reembolsar o valor pago de R$ 1.256,00 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais) pela nova hospedagem (ID 58981057), bem como a compensar por quaisquer perdas e danos, conforme estabelecido no artigo 35, III, do CDC: “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
10. Com relação aos danos morais, frisa-se são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
11. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrente, tendo em vista que os autores ao chegarem ao hotel, foram informados que a reserva tinha sido cancelada. Este acontecimento não pode ser considerado como uma situação comum, mas sim como uma lesão ao bem-estar psicológico dos autores devido ao desconforto significativo que sofreram. Portanto, a ré deve indenizar o recorrente pelos danos morais que lhe foram causados.
12. Acerca do valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor. Verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.